Tribunal: TJDFT
Processo: 0707320-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707320-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: REGILSA SANTOS DA SILVA 99694743168 AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO 1. Agrava a ré (id 23975974) contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0722181-75.2020.8.07.0003, id 79448374) que deferiu liminar determinando a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. 2. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0722181-75.2020.8.07.0003), o processo foi sentenciado (id 101668028). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR